Tribunal: TJDFT
Processo: 0712671-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712671-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON DOS ANJOS SANTOS, JAQUELINE SOUZA SILVA AGRAVADO: TRANCOSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por WELLINGTON DOS ANJOS SANTOS e JAQUELINE SOUZA SILVA (autores), contra decisão proferida na ação de reparação por danos morais e materiais n. 0700100-42.2024.8.07.0020, ajuizada em desfavor de TRANCOSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e DIRECIONAL ENGENHARIA S/A (rés). A decisão saneadora agravada indeferiu os pedidos dos agravantes de inversão do ônus da prova e produção de prova oral, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, proposta por WELLINGTON DOS ANJOS SANTOS e JAQUELINE SOUZA SILVA, em desfavor de TRANCOSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora que, ao adquirir imóvel no empreendimento "Viva Vida Bem-Estar", no valor de R$128.000,00, foi informada que o condomínio possuía vagas de garagem privativas, mas, após a entrega das chaves, constatou-se que as vagas são de uso comum e em quantidade inferior ao número de unidades residenciais. Relata que teve a certeza de que estava adquirindo um imóvel com vaga de garagem, assim como inferiu de todos os anúncios relativos ao condomínio. Argumenta que as propagandas do empreendimento levaram a crer que cada unidade teria uma vaga exclusiva. Além disso, alega que o contrato menciona "unidade vagas: 1", o que poderia induzir a erro. Sustenta ainda que a ausência de vaga privativa gerou desvalorização do imóvel, prejudicando uma possível revenda e causando transtornos futuros devido ao sistema de vagas rotativas, que pode não assegurar vaga para todos os condôminos. Discorre sobre o direito aplicado ao caso e, ao final, requer que as rés sejam condenadas ao pagamento de R$ 36.209,33 por danos materiais, calculado com base na área média de uma vaga e no valor do imóvel. Além disso, pleiteia indenização por danos morais no valor de R$15.000,00, fundamentando que a falta de vaga privativa configurou quebra de confiança e frustração severa com o imóvel. Processado o feito, designou-se audiência de conciliação, a qual restou infrutífera (ID. 196843325). Em sua contestação (ID. 196671966), a parte requerida suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob alegação de que a responsabilidade pela organização das vagas de garagem seria do condomínio, que possui personalidade jurídica própria e, portanto, autonomia para definir o uso das áreas comuns. Por isso, não caberia à parte ré responder pelo pedido referente à vaga privativa. No mérito, sustenta que o contrato de compra e venda não garante vaga privativa e que a convenção de condomínio, entregue aos autores, especifica o uso comum das vagas. Alega também que o contrato e o manual do proprietário trazem de forma clara que as vagas são de uso rotativo, não vinculadas a unidades específicas. Argumenta que o imóvel não sofreu desvalorização e que qualquer alegação nesse sentido é mera suposição. Quanto ao valor de R$36.209,33, afirmam que não foi apresentado laudo técnico ou prova do cálculo para fundamentar a quantia. Afirma que o caso não configura dano moral indenizável, pois o transtorno de não ter uma vaga privativa não ultrapassa o mero aborrecimento. Defende que a indenização por dano moral exige comprovação de sofrimento efetivo, o que consideram inexistente no caso. Por fim, requer a improcedência total dos pedidos e o julgamento antecipado da lide, por entender que não há necessidade de produção de provas adicionais. Em réplica (ID. 199473679), a parte autora refuta os argumentos da parte requerida, defendendo que a responsabilidade das rés é solidária, pois elas integram a cadeia de consumo. Reitera que o contrato e as propagandas indicaram a existência de vaga privativa e que a redação do contrato induz o consumidor a acreditar que cada unidade possui uma vaga exclusiva. Expõe também que, em outro empreendimento da ré, foi informado de forma clara quando não havia vaga privativa para as unidades, ao contrário do presente caso. Sustenta que o cálculo do valor de R$36.209,33 é fundamentado e comum em situações semelhantes, baseando-se na metragem do imóvel. Além disso, afirma que a ausência de vaga privativa compromete o valor de revenda e a praticidade do imóvel. Alega que a situação vai além de mero aborrecimento, configurando frustração legítima, uma vez que a vaga de garagem foi fator determinante para a compra do imóvel. Assim, defende que há direito à compensação por danos morais. Por fim, a parte autora impugna a alegação de que teve prévio acesso à convenção de condomínio, afirmando que o documento foi fornecido somente após a entrega das chaves. Alega má-fé por parte das rés e pede o reconhecimento da litigância de má-fé, dado que a informação sobre o caráter rotativo das vagas não estava clara no momento da compra. As partes foram intimadas a especificarem provas a serem produzidas, conforme despacho de ID. 203192329. A parte autora apresentou pedido de produção de prova testemunhal para corroborar as alegações de propaganda enganosa por meio de depoimento de outra compradora de imóvel das rés (ID. 204106830). As rés, por sua vez, declararam que não possuem provas adicionais a produzir e reiteraram os argumentos da contestação (ID. 205690895). Eis a síntese relevante da marcha processual. Finda a fase postulatória, passo ao saneamento do feito e organização do processo. Em decisão saneadora, examinam-se as questões processuais pendentes, fixam-se os pontos controvertidos e determinam-se as provas a serem produzidas. Passo à análise das questões preliminares. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA. Destaco que a legitimidade ad causam ordinária, uma das três condições da ação, faz-se presente quando há a pertinência subjetiva da ação, ou seja, quando os titulares da relação jurídica material são transpostos para a relação jurídica processual. À luz da teoria da asserção, a análise das condições da ação dever ser feita à luz das afirmações do demandante contidas em sua petição inicial. A correspondência entre a afirmação autoral e a realidade vertente dos autos constitui, pois, questão afeta ao mérito, a ser enfrentada em sede de eventual procedência ou improcedência da pretensão autoral. No caso, a parte autora afirma ser a parte ré a responsável pelo prejuízo que sofreu, razão pela qual possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. A análise acerca da responsabilidade, ou não, da parte ré pelo referido prejuízo trata-se de questão de mérito, mas que não afasta a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Portanto, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva. Superada a questão, verifico que as partes são legítimas, capazes e se encontram regularmente representadas. Com base nas alegações das partes, fixo os seguintes pontos controvertidos: a) Propaganda Enganosa e Expectativa de Vaga Privativa: Se as rés promoveram ou não propaganda que induziu os autores a crer que a vaga de garagem seria privativa e vinculada à unidade adquirida. b) Danos Morais e Materiais: A existência e extensão de eventual dano moral e material decorrente da ausência de vaga privativa de garagem, incluindo se tal ausência desvalorizou o imóvel dos autores. Os requisitos para distribuição do ônus da prova estão previstos no art. 373 do CPC, que permite ao Juiz até mesmo inverter o ônus da prova, para imputá-lo a quem melhor possa produzir as provas, observadas as peculiaridades de cada caso. No caso concreto, não vislumbro motivos para alteração das regras ordinárias da distribuição do ônus da prova. Assim, com respaldo no parágrafo único do art. 370 do CPC, INDEFIRO a produção da prova oral requerida pela parte autora (ID. 204106830). Trata-se, pois, de diligência inútil ao processo porquanto já constam nos autos documentos suficientes para formar a convicção deste Juízo, especialmente porque a prova necessária ao deslinde da causa demanda prova documental para apreciação, e dispensa prova testemunhal, cuja contribuição seria exígua ou irrelevante. No mais, tenho que a controvérsia estabelecida prescinde da produção de provas outras, além daquelas que já repousam nos autos, tendo em vista que a matéria em questão debatida nos autos unicamente de direito, razão pela qual determino a conclusão dos autos para julgamento antecipado (art. 355, I, CPC). Em face do exposto, dou o feito por saneado, ao tempo declaro encerrada a instrução. Preclusa a presente decisão, venham os autos conclusos para julgamento, observando-se a ordem cronológica.” (ID 215990117). Os embargos de declaração, opostos contra a decisão agravada, foram rejeitados (ID 229279341). Em suas razões, os agravantes pedem a reforma da decisão agravada, para reconhecer a relevância da inversão do ônus da prova e determinar sua imediata aplicação, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC. Afirmam comprometer a decisão agravada o equilíbrio processual e a aplicação do CDC. Aduzem ser a decisão equivocada, porque desconsidera não se limitar a inversão do ônus da prova à necessidade de instrução probatória, mas constitui uma medida essencial para garantir o equilíbrio processual e a proteção ao consumidor, conforme previsto no CDC. Sustentam que a decisão agravada antecipa o mérito ao presumir a suficiência das provas existentes sem assegurar o direito de se beneficiar do regramento protetivo do CDC. Asseveram ser a relação jurídica entre as partes regida pelo CDC, sendo a parte agravante consumidora final em posição de vulnerabilidade, justificando o direito à inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC. Ressaltam estarem os requisitos alternativos para a inversão (verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor) plenamente presentes no caso. Asseguram que a alegação de falta de informação clara sobre a inexistência de vagas privativas de garagem é consistente e amparada em elementos como o contrato e a publicidade ofertada. Como consumidores, não dispõem dos mesmos recursos técnicos ou informacionais que as agravadas, comprometendo sua capacidade de demonstrar a inexistência de informação adequada e configurando sua hipossuficiência. Consideram a inversão indispensável para que as agravadas comprovem terem informado de forma clara e inequívoca a inexistência de vagas privativas no momento da negociação. Defendem que a decisão agravada desvirtua o objetivo do art. 6o, VIII, do CDC, pois a inversão é mecanismo de proteção ao consumidor para equilibrar a relação entre as partes. A negativa da inversão no presente caso contraria entendimento consolidado em processos análogos. A ausência de análise adequada quanto ao pedido de inversão do ônus da prova configura violação ao seu direito processual e ao regramento do CDC (ID 70421805). Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida na origem (ID 189897020). Contrarrazões (ID 71560236). É o relatório. Decido. Conforme os autos, em 13/5/2025, houve prolação de sentença definitiva no processo de origem (ID 235460530). Segundo o art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada torna prejudicado o agravo de instrumento e eventuais recursos integrativos. Consequentemente, deve-se reconhecer a perda superveniente do interesse recursal na hipótese. Esse entendimento é apoiado tanto pela jurisprudência do STJ quanto por esta Corte: “[...] 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que resta prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente”. (STJ, AgInt no AREsp n. 922.370/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJE: 7/10/2016.); “[...] 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para suspensão da cobrança do contrato firmado com o réu/agravado, exclusão de negativação ou abstenção de inscrição. 2. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário (0700974-43.2022.8.07.0005), com a improcedência dos pedidos formulados na inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC. 3. A jurisprudência se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença. 4. Assim, considerando ainda que a liminar pleiteada no agravo foi indeferida por ausência da probabilidade do direito pretendido, e, após a devida instrução no processo de origem, foi prolatada sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento. 5. Agravo de Instrumento prejudicado. (0706981-66.2022.8.07.0000, Rel: João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, DJE: 5/9/2022.). - g.n. JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com fulcro nos arts. 932, III, e 1.018, § 1o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 13 de maio de 2025 11:11:47. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador